Tribunal: TJDFT
Processo: 0735244-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. OMISSÃO SANADA SEM EFEITO MODIFICATIVO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese que, de fato, não houve a análise da alegação, suscitada em contrarrazões, de existência de cláusula de eleição de foro (art. 63, caput, §1o e §4o do CPC) no contrato firmado pelas partes. 2.1. No ponto, de acordo com o art. 63, §1o do CPC/2015, a cláusula de eleição de foro deve ser escrita e voltada a um negócio jurídico determinado, vedada por meio de cláusula genérica. 2.2. Conforme sustentado pelas próprias embargantes, o contrato não chegou a ser formalizado e, nessa situação, não se justifica a invocação de cláusula de eleição de foro prevista em contrato que não teve instrumento de formalização assinado pelas partes, porquanto a manifestação por escrito é requisito para validade da cláusula contratual que modifica a competência, nos termos da norma processual supracitada. Desse modo, observa-se que a análise do ponto omisso não altera a conclusão do acórdão.
3. Com relação à alegação de omissão quanto à análise da alegação de “aplicabilidade do art. 53, III, d do CPC” e de erro material no acórdão quanto a local de cumprimento da obrigação, não se verifica quaisquer dos vícios apontados pelas embargantes. 3.1. Conforme já destacado no acórdão, “cuida-se de monitória fundada em proposta comercial firmada entre as partes para a entrega de 500.000 (quinhentos mil) kits de teste rápido de Coronavírus, entregues na sede da ré/agravante, localizada na Rua Sebastião Monteiro Ferraz, 421, Anexo V, Polo Industrial, Guaxupé/MG, com pagamento a ser realizado por depósito, tudo nos termos da Nota Fiscal 9.380, emitida em 01/02/2022 (ID 50497916, p. 47). Referida Nota Fiscal (n.9.380) indica expressamente a entrega em “Guaxupé - MG - CEP: 37800000”, não havendo, portanto, o erro material sustentando pelas embargantes. 3.2. Como se viu, suficientemente enfrentadas e resolvidas a questão da competência do juízo de Guaxupé-MG por ser o local do cumprimento da obrigação.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeito modificativo.